Tribunal: TJES
Processo: 0013929-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013929-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MERLO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013929-34.2020.8.08.0024

APTE
:
LUCIANO MERLO

APDO
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação previdenciária movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,
converteu os auxílios-doença previdenciários anteriormente concedidos em benefícios de natureza acidentária e determinou o restabelecimento do pagamento do
auxílio-doença
, a partir de 10/09/2020, até a conclusão da reabilitação profissional, com pagamento das parcelas vencidas. O apelante requer a modificação parcial da sentença para que lhe seja reconhecido o direito ao

auxílio-acidente,
a partir da alta médica e da efetiva reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a reabilitação profissional decorrente de incapacidade parcial e permanente originada de acidente de trabalho, o segurado faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente
, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/1991, art. 86 e §§ 1º e 2º) estabelece que o auxílio-acidente é devido como indenização ao segurado que, após consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, apresenta redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

O laudo pericial reconhece a
concausalidade
entre as atividades desempenhadas como vulcanizador e a limitação funcional permanente, ainda que parcial, apta a ensejar o enquadramento no benefício indenizatório.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, a exemplo do
Tema 156/STJ
,
consolida o entendimento de que, demonstrado o nexo causal entre a redução permanente da capacidade e a atividade laboral, é devido o auxílio-acidente, independentemente da reversibilidade da doença.

O benefício tem início
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
sendo vedada sua cumulação apenas com aposentadoria, conforme
orientação
jurisprudencial destacada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O segurado tem direito ao auxílio-doença até a reabilitação profissional.

Após a reabilitação, em caso de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, é devido o benefício de auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Apelação Cível nº 0000827-07.2019.8.16.0169, Rel. Juíza Fabiana Silveira Karam, 7ª Câmara Cível, j. 08.11.2024, publ. 12.11.2024.

TRF-3, Recurso Inominado Cível nº 5006267-03.2023.4.03.6328, Rel. Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, 14ª Turma Recursal/SP, j. 10.12.2024, publ. 18.12.2024.

TRF-1, Apelação Cível nº 1006890-40.2023.4.01.9999, Rel. Des. Federal Rui Costa Gonçalves, 2ª Turma, j. 11.04.2024.

STJ, Tema Repetitivo nº 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013929-34.2020.8.08.0024

APTE
:
LUCIANO MERLO

APDO
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta
por
LUCIANO MERLO
, eis que irresignad
o
com a
r. sentença de
id 11471847
que, nos autos de ação
ajuizada
em desfavor de

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
o Juízo acolheu
parcialmente
o
s
pedido
s
formulado
s para
converter os auxílios-doença previdenciários anteriormente concedidos
para natureza acidentária;
restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 707.221.202-8, a partir do dia 10/09/2020, até que se complete
a
reabilitação profissional
e pagamento de
parcelas vencidas.

Sustenta o recorrente, id 11471848, em síntese, que
a
sentença deve ser parcialmente modificada, de modo que
seja-lhe concedido o direito ao percebimento de auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença em que foi procedida a reabilitação profissional.

Pois bem. As razões dispostas no apelo merecem acolhimento.

No caso examinado, o pedido foi judicializado por interrupção do pagamento de auxílio-doença
no dia 09/09/2020,
sem a devida reabilitação profissional.

O magistrado, após devida instrução processual, consubstanciado no laudo pericial produzido nos autos, concluiu de forma consonante à verificação do expert, quanto à
concausalidade na incapacitação do demandante para a função anteriormente exercida, de vulcanizador, determinando seja restabelecido o pagamento do benefício auxílio-doença, a partir de 10/09/2020, prosseguindo-se com sua reabilitação.

No entanto, após ser reabilitado, dispõe a legislação de referência que o segurado passa a perceber auxílio-acidente, no patamar de cinquenta por cento
do salário-de-benefício,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação
somente
com
a
aposentadoria.
Confira-se:

Art. 86.
O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º
O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta por cento
do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Dos Tribunais pátrios colhe-se:

[...] IV . DISPOSITIVO E TESE1. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.Tese de julgamento: "
É garantido ao segurado o direito ao auxílio-doença até a reabilitação profissional, sendo devida a concessão de auxílio-acidente após a reabilitação, em caso de incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual
." (TJ-PR 00008270720198160169 Tibagi, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 08/11/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

[...] 4 .
Reconhecida a existência de sequela definitiva em razão do acidente sofrido, após a reabilitação profissional, não sendo caso de concessão de benefício por incapacidade permanente, o autor fará jus ao benefício de auxílio-acidente
. 5. Recurso da parte autora provido em parte. (TRF-3 - RecInoCiv: 50062670320234036328, Relator.: JUÍZA FEDERAL MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 10/12/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 18/12/2024)

[...]
5 . Tema repetitivo 156 do STJ:
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
6. Os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 7 .
O autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente ante a comprovação nos autos de sua incapacidade laboral e do nexo causal entre a redução permanente sofrida e a atividade rurícola desenvolvida
. 8.
Em se tratando de restabelecimento de benefício, o termo inicial deverá ser a data da cessação do auxílio-doença
. 9. Juros e correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal 10. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC ao caso dos autos, tendo em vista o que foi decidido no Tema 1.059/STJ . 11.
Apelação provida, para determinar ao INSS a concessão de auxílio-acidente ao autor
. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10068904020234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2024 PAG PJe 11/04/2024 PAG)

Em face do exposto,
conheço do recurso
dou-lhe provimento
, para que seja concedido ao apelante
o pagamento
de auxílio-acidente,
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
que ocorre
com a efetiva
reabilitação profissional
do segurado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria